Tribunal: TJMT
Processo: 1035763-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035763-88.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DIRLEIA VIEIRA GUIMARAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLNIZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE COLNIZA. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de Colniza/MT contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso salarial nacional do magistério como base de cálculo das progressões funcionais, no período de 2021 a 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base de cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal; (ii) estabelecer se a inobservância dessa regra pelo Município gera direito ao pagamento de diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a valorização dos profissionais da educação, com garantia de piso salarial profissional nacional e planos de carreira (art. 206, VIII).
4. A Lei no 11.738/2008 fixa o piso salarial nacional como vencimento básico inicial da carreira do magistério, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4167.
5. O STJ, no Tema 911, estabelece que o piso não repercute automaticamente em toda a carreira, salvo quando houver previsão na legislação local.
6. A Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I, determina expressamente que as progressões funcionais incidem sobre o salário base considerando o piso nacional do magistério, vinculando-o à estrutura remuneratória.
7. A existência de previsão legal municipal atrai a exceção do Tema 911 do STJ, impondo a utilização do piso como base de cálculo das progressões.
8. Os documentos juntados demonstram que o Município aplicou progressões sobre base inferior ao piso proporcional, gerando defasagem remuneratória.
9. A condenação não configura aumento por isonomia, mas controle de legalidade para assegurar o cumprimento da legislação vigente, afastando a incidência da Súmula Vinculante 37.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base de cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. O descumprimento dessa vinculação legal pelo ente público gera direito ao pagamento de diferenças salariais e reflexos legais. 3. A condenação fundada no cumprimento de lei municipal não viola a Súmula Vinculante 37.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o; CPC, art. 99, §3o; Decreto no 20.910/32.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035763-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIRLEIA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 736.363.982-53 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026